Tribunal: STF
Processo: HC 265837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS. RECEPTAÇÃO. OCULTAÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO 
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERROMPER-SE 
A ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2025, por Gustavo Brito Uchoa, advogado, em benefício de Jozineis Gonzaga da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 24.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 224.655/PE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 2.6.2022, o Ministério Público de Pernambuco representou pela prisão preventiva e ofereceu denúncia contra o paciente e corréus, pelos crimes tipificados no “artigo 180, caput, e artigo 288, parágrafo único do CPB; artigo 16, caput, e parágrafo 1º, inciso III, todos da Lei nº 10.826/2003; e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 com as alterações promovidas pela Lei nº 12.683/2012” (fl. 5, e-doc. 6). 



    Em 12.9.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Lajedo/PE recebeu a denúncia contra o paciente e corréus e indeferiu o pedido de prisão preventiva (e-doc. 8). 



    3. Em investigações realizadas pela Superintendência Regional da Polícia Federal/PB, “foi possível detectar que JOSÉ SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, na verdade, seria o nome falso do nacional JOZINEIS GONZAGA DA SILVA”, paciente (fl. 5, e-doc. 7). Em 22.7.2024, a denúncia foi aditada para retificar a qualificação do paciente pela apontada falsidade ideológica (e-doc. 7). 



    Em 29.5.2025, o juízo da Segunda Vara da comarca de Lajedo/PE decretou a prisão preventiva do paciente e de corréus, depois de pedido formulado pela autoridade policial que apontou, na investigação realizada, a prática dos crimes de receptação, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, fabricação ou emprego de artefato explosivo ou incendiário e ocultação de bens ou valores, provenientes direta ou indiretamente de infração penal (fls. 2-3, e-doc. 11). 



    A custódia preventiva foi decretada, na Ação Penal n. 0001000-21.2022.8.17.2910, com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução criminal, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva (fls. 3-6, 
e-doc. 11). 



    Consta dos autos que “JOZINEIS GONZAGA DA SILVA, que se encontrava preso por ordem emanada em outro processo (0816044-30.2024.8.15.0001 – Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB), foi solto em 23/01/2025, por ordem de HC” (fls. 3-4, e-doc. 15). 



    O Ministério Público de Pernambuco apresentou novo pedido de prisão preventiva contra o paciente. Em 29.5.2025, o juízo da Segunda Vara da comarca de Lajedo/PE decretou novamente a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciados a reiteração delitiva, o uso de identidade falsa e o histórico de fuga (fl. 4, e-doc. 15). O mandado prisional foi cumprido em 29.5.2025 (fl. 3, 
e-doc. 24). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0015996-82.2025.8.17.9000 
no Tribunal de Justiça de Pernambuco, alegando ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade da prisão preventiva. A ordem foi denegada pela Câmara Criminal, em 3.9.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, ROUBO, POSSE DE ARMAS DE USO RESTRITO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HISTÓRICO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA. USO DE IDENTIDADE FALSA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 



    CASO EM EXAME 



    Habeas corpus impetrado em favor de JOSINEIS GONZAGA DA SILVA, acusado da prática de crimes previstos nos arts. 180, caput, e 288, parágrafo único, do CP; art. 16, caput e § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003; art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (com alterações da Lei 
nº 12.683/2012); e arts. 157, § 2º, II, e 157, § 2º-A, I, do CP. A defesa sustenta ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva, alegando endereço fixo e ausência de contemporaneidade da medida. 



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) estabelecer se há contemporaneidade dos elementos que justificam a custódia cautelar. 



    RAZÕES DE DECIDIR 



    A prisão preventiva exige a presença dos pressupostos de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da demonstração de perigo concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme arts. 312 e 313 do CPP. 



    O decreto prisional encontra-se fundamentado em fatos concretos: histórico de fuga, reiteração criminosa, uso de identidade falsa e posse de arsenal bélico, veículos roubados e explosivos. 



    O réu responde a condenação anterior por roubo circunstanciado e associação criminosa, constando mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão, o que demonstra risco atual de evasão.



    A utilização de documentos falsos e identidade adulterada revela intento de se furtar à aplicação da lei penal e de prosseguir em atividade delitiva, reforçando a necessidade da medida extrema. 



    A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a atualidade dos fundamentos que justificam a medida, e não com a data da prática do delito. Fatos novos, como a fuga e a utilização de identidade falsa, configuram risco presente à ordem pública e à instrução criminal. 



    O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a fuga e a reiteração criminosa constituem fundamentos contemporâneos que legitimam a custódia (HC 260.123/SC). 



    O Tribunal de Justiça de Pernambuco igualmente reconhece que a contemporaneidade refere-se à manutenção dos motivos autorizadores da prisão, sendo irrelevante a antiguidade do delito (TJPE, HC 0002162-27.2025.8.17.9480, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 02.07.2025). 



    Diante desse quadro, a prisão preventiva mostra-se medida adequada, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme Súmula nº 86 do TJPE. 



    DISPOSITIVO E TESE 



    Ordem denegada” (fls. 8-9, e-doc. 24). 



    5. Contra esse acórdão, em 1º.10.2025, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus n. 224.655/PE, a ele negado provimento pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Em 24.11.2025, a Sexta Turma manteve essa decisão, negando provimento ao agravo regimental: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES APÓS OS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, trata-se de agravante preso preventivamente em razão da apreensão de quatro veículos roubados, além de ‘um verdadeiro arsenal, com armamentos de alto calibre, munições, explosivos e mais’, sendo que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular não apenas a gravidade concreta da conduta – que se fosse o único fundamento para a prisão poder-se-ia discutir a contemporaneidade da medida –, mas, sobretudo, a reiteração delitiva do agravante após os fatos a que se referem estes autos (ocorridos em 2018), na medida em que ele ‘foi capturado em Goiás, em 13/12/2021, quando confessou a aquisição dos documentos em Pernambuco (processo nº 5664216-84.2021.8.09.0093). Após, foi preso em flagrante em São Paulo (SP), no dia 01/04/2023, quando transportava 500kg de cocaína para as regiões do brejo, cariri e do sertão dos estados da Paraíba e Pernambuco [processo esse em que responde em liberdade após pedido da defesa]’.



    Frisou o Juiz que, ‘nascido em Colméia (TO), JOZINEIS é um conhecido criminoso das forças policiais dos estados do Nordeste, sendo constantemente investigado pelas Polícias do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba, além de ser do conhecimento dessas forças policiais que ele atuava em parceria com ANTÔNIO NETO e LIVACI MUNIZ, também denunciados no processo em epígrafe’. 



    3. Invocou o julgador, ainda, o fato de o agravante fazer uso de identidade falsa, asseverando que ‘JOZINEIS tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão após condenação no processo nº 173-56.2008.8.10.0077 (pela prática de roubo circunstanciado e associação criminosa) e permanecia foragido da Justiça, tendo adquirido um conjunto de documentos falsos, para assumir nova identidade, a fim de facilitar sua circulação e cometer novos crimes, como ocorreu em Lajedo-PE, em abril de 2018’. Ainda no ponto, não se pode ignorar a afirmativa contida no decreto prisional no sentido de que, ‘após encontrarem no local os itens supracitados, iniciou-se o trabalho para identificar os autores. De início, JOZINEIS GONZAGA DA SILVA (então conhecido como 'José Santiago Pereira da Silva'), foi o primeiro denunciado a ser identificado, pois sua companheira e a irmã dela, respectivamente, Maria Aparecida de Melo e Maria Mirian da Silva, em suas declarações, informaram que residiam na frente da residência onde foram encontrados os bens ilícitos já citados, e que a residência onde elas moravam havia sido alugada por 'José Santiago Pereira da Silva' sendo ele o responsável pela posse do imóvel investigado’. 



    Concluiu o Juízo de primeira instância que, ‘considerando o histórico de fuga e de reiteração delitiva, somado ao uso de identidade falsa, tudo descrito na Informação Policial de ID 176499062, é possível concluir que a prisão preventiva do réu atende à necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312 do Código Penal). Em liberdade, o réu apresenta perigo concreto de continuar delinquindo e criar embaraços à condução do processo penal’. 



    4. ‘É descabida a alegação de ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, considerando o cometimento de outro ilícito (09/11/2021) em data posterior ao crime dos autos (04/09 /2019). Precedentes’ (AgRg no HC n. 906.024/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 28). 



    6. O impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, de contemporaneidade ou de fatos novos a justificar a medida cautelar. 



    Salienta “que se trata de cidadão civilmente identificado, e que possui endereço fixo, na cidade de Goiânia/GO, consoante comprovante anexo (doc. 2) – em nome de sua esposa, Maria Aparecida de Melo, que é proprietária do imóvel onde mora o casal (docs. 3 e 4 anexos) – podendo, perfeitamente, permanecer em liberdade, no aguardo do trânsito em julgado da ação penal.



    (...) É evidente que se o paciente não pretendesse ser localizado, não teria fornecido espontaneamente o seu comprovante de residência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “os crimes objeto da ação penal teriam sido praticados em 5/4/2018, conforme relatado, de sorte que não há contemporaneidade entre os alegados crimes e a decretação da prisão preventiva, dado o extenso lapso temporal existente, considerando o transcurso de mais de 7 (sete) anos desde o fato. Aliás, assim havia entendido o próprio magistrado de primeiro grau na decisão de 13/9/2022”, pela ausência de contemporaneidade” (fls. 3-4, 
e-doc. 1). 



    Afirma equívoco no acórdão recorrido porque se teria mantido a decisão de segundo grau, “partindo de premissas erradas, já que, para justificar a prisão, faz menção, novamente, a processo em que o paciente foi absolvido (processo no 1512155-53.2023.8.26.0228, da 10ª Vara Criminal de São Paulo – doc. 14 anexo) e a outro em que firmou acordo de não persecução penal (processo no 5664216-84.2021.8.09.0093, da Vara Criminal de Serranópolis/GO – doc. 13 anexo)” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Do exposto, requer a concessão da ordem, até mesmo de ofício, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal a que está submetido JOZINEIS GONZAGA DA SILVA, com a consequente revogação do decreto de prisão preventiva e expedição do competente contramandado de prisão em seu favor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar, que, certamente, será deferida” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Na decisão impugnada, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, pela pretensa ausência dos requisitos autorizadores e de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por JOZINEIS GONZAGA DA SILVA contra a decisão deste relator que negou provimento ao recurso em habeas corpus (eSTJ fls. 152/163).



    Consta dos autos que o agravante foi denunciado e preso preventivamente, ‘acusado de ter cometido crimes previstos nos artigos artigo 180, caput; artigo 288, parágrafo único do CPB; artigo 16, caput, e parágrafo 1º, inciso III, todos da lei nº 10.826/2003; e artigo 1º da lei nº 9.613/1998 com as alterações promovidas pela lei 
nº 12.683/2012’ (e-STJ fl. 108). 



    Narra a peça acusatória a apreensão de quatro veículos roubados, além de ‘um verdadeiro arsenal, com armamentos de alto calibre, munições, explosivos e mais’ (e-STJ fl. 27, grifei). Veja-se 
(e-STJ fls. 26/29): (...)



    Em suas razões, reitera a defesa as alegações formuladas na inicial do writ, asseverando que inexiste justificativa idônea para a segregação antecipada. 



    Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o presente recurso. 



    É o relatório. 



    VOTO O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator): 



    Não há como acolher a insurgência. 



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ 
fls. 89/90, grifei):



    A prisão preventiva se mostra como medida excepcional, restrição juridicamente admitida ao princípio constitucional da presunção da inocência. 



    Trata-se, pois, de instrumento a ser utilizado quando presentes elementos indicativos da autoria e materialidade delitiva e, principalmente, da necessidade e eficácia da segregação cautelar face a outras medidas teoricamente possíveis. 



    O caso sob análise preenche os fundamentos necessários à prolação de ordem de prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP). 



    A denúncia aponta que, em cumprimento de mandado 
de busca e apreensão solicitado no processo nº 253-96.2018.8.17.0910, foi localizado no endereço alvo ‘um verdadeiro arsenal, com armamentos de alto calibre, munições, explosivos’. Além do armamento, os policiais encontraram, ainda, quatro veículos roubados. 



    Após encontrarem no local os itens supracitados, 
iniciou-se o trabalho para identificar os autores. 



    De início, JOZINEIS GONZAGA DA SILVA (então conhecido como ‘José Santiago Pereira da Silva’), foi o primeiro denunciado a ser identificado, pois sua companheira e a irmã dela, respectivamente, Maria Aparecida de Melo e Maria Mirian da Silva, em suas declarações, informaram que residiam na frente da residência onde foram encontrados os bens ilícitos já citados, e que a residência onde elas moravam havia sido alugada por ‘José Santiago Pereira da Silva’, sendo ele o responsável pela posse do imóvel investigado. 



    Informação policial de ID 176499062 registra que:



    ‘Durante a análise de um conjunto de DADOS de investigações realizadas nesta unidade policial somados a diligências realizadas em parceria com outras unidades policiais do país foi possível detectar que JOSÉ SANTIAGO PEREIRA DA SILVA, na verdade, seria o nome falso do nacional JOZINEIS GONZAGA DA SILVA, portador do CPF nº 972.111.171-68.’



    A informação também dá conta de que, nascido em Colméia (TO), JOZINEIS é um conhecido criminoso das forças policiais dos estados do Nordeste, sendo constantemente investigado pelas Polícias do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba, além de ser do conhecimento dessas forças policiais que ele atuava em parceria com ANTÔNIO NETO e LIVACI MUNIZ, também denunciados no processo em epígrafe. 



    Relatou-se, ainda, que JOZINEIS tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão após condenação no processo nº 173-56.2008.8.10.0077 (pela prática de roubo circunstanciado e associação criminosa) e permanecia foragido da Justiça, tendo adquirido um conjunto de documentos falsos, para assumir nova identidade, a fim de facilitar sua circulação e cometer novos crimes, como ocorreu em Lajedo-PE, em abril de 2018.



    Narrou-se, ainda, que JOZINEIS foi capturado em Goiás, em 13/12/2021, quando confessou a aquisição dos documentos em Pernambuco (processo nº 5664216-84.2021.8.09.0093). Após, foi preso em flagrante em São Paulo (SP), no dia 01/04/2023, quando transportava 500kg de cocaína para as regiões do brejo, cariri e do sertão dos estados da Paraíba e Pernambuco. Por fim, afirma que, após pedido da defesa, o acusado responde em liberdade por esse crime. 



    Com efeito, considerando que o réu foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 288, parágrafo único, do Código Penal, art. 16, caput e parágrafo único, inciso III, da Lei 10.826/2003, e art. 1º da Lei 9.613/1998, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP. 



    Além disso, considerando o histórico de fuga e de reiteração delitiva, somado ao uso de identidade falsa, tudo descrito na Informação Policial de ID 176499062, é possível concluir que a prisão preventiva do réu atende à necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312 do Código Penal). Em liberdade, o réu apresenta perigo concreto de continuar delinquindo e criar embaraços à condução do processo penal. 



    Cumpre destacar, ainda, que a defesa técnica do réu alega que JOZINEIS possui endereço fixo na cidade de Goiânia/GO, mas junta como prova do alegado um comprovante de residência em nome de Maria Aparecida de Melo (ID 197684900). Assim, desde que foi solto por ordem de HC, os autos se ressentem de informações sobre o paradeiro do acusado. 



    Nesse panorama, acolhendo a representação ministerial, bem como observando que, por ora, foram comprovados os requisitos autorizativos à decretação do instituto processual previsto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE JOZINEIS GONZAGA DA SILVA.



    Como se vê, trata-se de agravante preso preventivamente em razão da apreensão de quatro veículos roubados, além de ‘um verdadeiro arsenal, com armamentos de alto calibre, munições, explosivos e mais’ (e-STJ fl. 27), sendo que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado singular não apenas a gravidade concreta da conduta – que se 
fosse o único fundamento para a prisão poder-se-ia discutir a contemporaneidade da medida –, mas, sobretudo, a reiteração delitiva do agravante após os fatos a que se referem estes autos (ocorridos em 2018), na medida em que ele ‘foi capturado em Goiás, em 13/12/2021, quando confessou a aquisição dos documentos em Pernambuco (processo nº 5664216-84.2021.8.09.0093). Após, foi preso em flagrante em São Paulo (SP), no dia 01/04/2023, quando transportava 500kg de cocaína para as regiões do brejo, cariri e do sertão dos estados da Paraíba e Pernambuco [processo esse em que responde em liberdade após pedido da defesa]’ – e-STJ fls. 89/90. 



    Frisou o Juiz que, ‘nascido em Colméia (TO), JOZINEIS é um conhecido criminoso das forças policiais dos estados do Nordeste, sendo constantemente investigado pelas Polícias do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba, além de ser do conhecimento dessas forças policiais que ele atuava em parceria com ANTÔNIO NETO e LIVACI MUNIZ, também denunciados no processo em epígrafe’ (e-STJ fl. 89). 



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: (...) 



    Ademais, é cediço nesta Corte que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Não bastasse, invocou o julgador o fato de o agravante fazer uso de identidade falsa, asseverando que ‘JOZINEIS tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão após condenação no processo nº 173-56.2008.8.10.0077 (pela prática de roubo circunstanciado e associação criminosa) e permanecia foragido da Justiça, tendo adquirido um conjunto de documentos falsos, para assumir nova identidade, a fim de facilitar sua circulação e cometer novos crimes, como ocorreu em Lajedo-PE, em abril de 2018’ (e-STJ 
fl. 89). Ainda no ponto, não se pode ignorar a afirmativa contida no decreto prisional no sentido de que, ‘após encontrarem no local os itens supracitados, iniciou-se o trabalho para identificar os autores. De início, JOZINEIS GONZAGA DA SILVA (então conhecido como 'José Santiago Pereira da Silva'), foi o primeiro denunciado a ser identificado, pois sua companheira e a irmã dela, respectivamente, Maria Aparecida de Melo e Maria Mirian da Silva, em suas declarações, informaram que residiam na frente da residência onde foram encontrados os bens ilícitos já citados, e que a residência onde elas moravam havia sido alugada por 'José Santiago Pereira da Silva' sendo ele o responsável pela posse do imóvel investigado’ (e-STJ 
fl. 89). 



    Nessa toada, concluiu o Juízo de primeira instância que, ‘considerando o histórico de fuga e de reiteração delitiva, somado ao uso de identidade falsa, tudo descrito na Informação Policial de ID 176499062, é possível concluir que a prisão preventiva do réu atende à necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (art. 312 do Código Penal). Em liberdade, o réu apresenta perigo concreto de continuar delinquindo e criar embaraços à condução do processo penal’ (e-STJ fl. 90). 



    Portanto, a prisão cautelar está devidamente justificada.



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Não se pode perder de vista, outrossim, que ‘é descabida a alegação de ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, considerando o cometimento de outro ilícito (09/11/2021) em data posterior ao crime dos autos (04/09/2019). Precedentes’ (AgRg no HC n. 906.024/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Vejam-se, ainda, estes precedentes:



    (...) À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    9. O impetrante sustenta equívoco na decisão recorrida, afirmando que a prisão preventiva do paciente teria sido mantida com fundamento no Processo n. 5664216-84.2021.8.09.0093, da Vara Criminal da comarca de Serranópolis/GO, no qual extinta a punibilidade do paciente depois de homologado i acordo de não persecução penal, em 24.1.2023, e no Processo n. 1512155-53.2023.8.26.0228, da Décima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, no qual absolvido o paciente, em 28.6,2023 
(fl. 7, e-doc. 1; e-docs. 13 e 14). 



    Diferente do alegado pelo impetrante, a custódia cautelar não foi decretada com fundamento apenas nos processos citados pela defesa, tendo sido considerado também “o histórico de fuga e de reiteração delitiva, somado ao uso de identidade falsa, tudo descrito na Informação Policial de ID 176499062”. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A prisão cautelar foi decretada para preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, evidenciados a gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delitiva, o uso de identidade falsa e o histórico de fuga do paciente (fl. 4, e-doc. 15). 



    A custódia cautelar também foi imposta com fundamento na periculosidade do agente, evidenciada pela informação de que o paciente é “conhecido criminoso das forças policiais dos estados do Nordeste, sendo constantemente investigado pelas Polícias do Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraíba, além de ser do conhecimento dessas forças policiais que ele atuava em parceria com ANTÔNIO NETO e LIVACI MUNIZ, também denunciados no processo em epígrafe” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Destacou-se na decisão impugnada “um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão após condenação no processo nº 173-56.2008.8.10.0077 (pela prática de roubo circunstanciado e associação criminosa)”. O paciente “permanecia foragido da Justiça, tendo adquirido um conjunto de documentos falsos, para assumir nova identidade, a fim de facilitar sua circulação e cometer novos crimes, como ocorreu em Lajedo-PE, em abril de 2018”. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.734-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública 
justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 17.3.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA